Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-19.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO EM TURISMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE CERTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la à emissão do Certificado de Conclusão do Curso de Técnico em Guia de Turismo Regional e Nacional em nome da autora, no prazo de 30 dias corridos, contados da intimação pessoal da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00 e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, a ser corrigido monetariamente e com incidência de juros moratórios a partir do arbitramento. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de que o diploma foi emitido em outubro de 2018 e enviado pelos Correios e que inexiste dano moral a ser reparado.
2. A ré alega que o diploma foi expedido em 06/10/2018 e enviado à autora pelos Correios, para tanto junta documento digitalizado apontando emissão na referida data (Id 16102410 a 16102411). Entretanto, a ré não demonstrou a disponibilização do documento à autora, seja através de comprovante de envio pelos Correios, email ou acesso via plataforma virtual.
3. Também de encontro às alegações da ré, tem-se que somente em novembro de 2109 a autora foi contatada pela ré para encaminhamento dos documentos necessários à emissão do certificado de conclusão de curso, tendo enviado email em 11/11/2019 (Id 16102426). Extrai-se também que o registro de conclusão de curso e histórico escolar somente foram emitidos em 30/01/2019 (Id’s 16102374 a 16102383), o que corrobora com as alegações da autora de que até então não havia recebido o certificado.
4. No que tange ao dano moral, fixado em R$ 3000,00 deve-se enfatizar que a situação da aluna que, mesmo após a conclusão do curso técnico se viu obrigada a refazer provas e que se vê privada da posse do respectivo certificado; que, eventualmente, lhe proporcionará vantagens na vida profissional, representa evento gravoso e que frustra suas legítimas expectativas, ultrapassando os limites dos meros dissabores da vida em sociedade, configurando, desta forma, ofensa aos direitos da personalidade, especialmente a dignidade da pessoa, o que enseja a devida compensação por danos morais.
5. Assim, evidenciada a falha na prestação de serviços da empresa ré que não demonstrou a entrega do certificado de conclusão de curso, mostra-se correta a sentença que a condenou à obrigação de entrega do certificado sob pena de multa e reparação por dano moral.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).